Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO EM RELAÇÃO À OUTRA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. PARENTESCO POR AFINIDADE. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por múltiplos delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP), praticados contra a vítima J., bem como por um estupro de vulnerável cometido contra a vítima C.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes sexuais imputados contra as duas vítimas; (ii) definir se a dosimetria aplicada deve ser ajustada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e causa de aumento; (iii) analisar se o valor indenizatório deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima em crimes sexuais, quando coerente e corroborado por outros elementos colhidos sob contraditório, detém relevante força probatória em razão da clandestinidade inerente a tais delitos.
4. A prática do crime de estupro de vulnerável, no tocante à primeira vítima, restou suficientemente comprovada pelo seu relato firme, detalhado e coerente, o qual se mostrou em consonância com as demais provas produzidas, especialmente os depoimentos testemunhais que corroboram a versão apresentada.
5. A absolvição em relação à segunda vítima é medida que se impõe, pois o conjunto probatório não permite afirmar, com a segurança necessária, a existência de dolo voltado à satisfação da lascívia. Diante da razoável dúvida quanto à tipicidade da conduta, aplica-se o princípio in dubio pro reo.
6. 6, A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal incide nos casos de parentesco por afinidade, quando demonstrada relação de autoridade ou confiança típica do vínculo familiar.
7. 7. Mantém-se o valor mínimo por dano moral, decorrente do crime de estupro de vulnerável, porquanto razoável e de acordo com o caso concreto, considerando a gravidade da conduta e a situação econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, caput; 226, II; 33, § 2o, “a”; 44; 71. Código de Processo Penal, arts. 155; 156; 386, III e VII; 387, IV. Lei 11.340/2006, art. 5o. Lei 14.344/2022, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.121; Tema 1.202; AgRg no REsp 2.021.440/RS, Sexta Turma, j. 2/9/2025. STJ, Tema 983. TJDFT, Acórdão 2054464, 0704890-98.2021.8.07.0012, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025.